Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de reparação por danos morais. Narrou que, em 13/08/2021, iniciou período de hospedagem de 3 dias nas dependências da ré, com serviço de meia pensão (café da manhã e jantar). Afirmou que, no jantar do primeiro dia, após ingerir um prato preparado com pescado, passou a sentir uma coceira, evoluindo para um quadro de dificuldade respiratória. Argumentou que, antes do consumo desse peixe, certificou-se com os funcionários da ré se o prato teve algum contato com frutos do mar, sendo informado que não havia contato. Destacou que necessitou de internação para aplicação de medicação intravenosa, bem como que ficou impedido de usufruir os serviços da ré. Sustentou que a ré praticou ato ilícito, devendo arcar como os danos suportados pelo autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46136095). Foram ofertadas contrarrazões, com alegação de decadência (ID 46136100).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que é alérgico e se certificou com os funcionários do hotel antes de comer o pescado. Contudo, passou mal imediatamente após o consumo do alimento e buscou o atendimento médico mais próximo. Afirmou que é alérgico apenas a camarão, que sua internação ocorreu às 23:08h do dia 13/08/2021, sendo que comunicou o ocorrido ao responsável e ao chefe de cozinha, os quais lhe informaram que houve um erro. Sustenta que há verossimilhança em suas alegações, que os diálogos ocorreram de forma oral, devendo ser reconhecida a inversão do ônus da prova. Requereu a procedência do pedido.
5. Decadência e prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, os eventos danosos ocorreram em 13/08/2021 e a presente demanda foi ajuizada em 22/02/2022, portanto, dentro do prazo prescricional. Não se aplica ao caso em exame o prazo decadencial previsto no art. 26 do CPC, em razão de os fatos narrados não configurarem vício no serviço, mas danos decorrentes de fato do serviço. Prejudicial de mérito afastada
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. É incontroverso que o recorrente se hospedou nas dependências do recorrido no período de 13 a 15/08/2021. Restou devidamente comprovado que este possui alergia a camarão, conforme exame de ID 46135993, bem como que na primeira noite de hospedagem (13/08/2021), dirigiu-se ao hospital em razão de reação alérgica, conforme laudo de ID 46135982. A verossimilhança das alegações formuladas pelo recorrente em relação aos fatos narrados é evidente. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade do recorrido em relação à reação alérgica sofrida pelo recorrente.
8. Não merece reparo a sentença atacada. No presente caso, não é possível configurar o defeito na prestação do serviço, uma vez que o próprio recorrente informou na peça inaugural que o jantar era serviço na forma de buffet, de modo que a possibilidade de contaminação com outros pratos servidos no local é latente. O consumidor alérgico a nível extremo, que é o caso do recorrente, que não pode sequer ingerir alimentos que tenham tido contato com camarão, não deve consumir pescados (ceviche) em restaurantes de buffet, uma vez que o risco de contaminação cruzada é enorme e pode decorrer, inclusive, por culpa de terceiro, uma vez que outros consumidores podem utilizar do mesmo talher para servir mais de um prato, ou encostar o talher que serve o pescado no próprio prato quando vai se servir.
9. No caso, o autor assumiu o risco ao consumir pescado ofertado em buffet, sendo portador de alergia de nível extremo, com manifestação inclusive em caso de contaminação cruzada. O questionamento feito junto aos trabalhadores do estabelecimento para saber se o prato foi preparado em contato com frutos do mar não é precaução suficiente em se tratando de comida servida em regime de buffet, cujo risco de contaminação após o preparo é evidente.
10. Não tendo havido precaução correspondente ao nível de alergia apresentado pelo recorrente, não é possível imputar a responsabilidade pela reação alérgica sucedida após o jantar ao estabelecimento comercial. Não configurados os elementos aptos a ensejar a reparação por dano moral.
11. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.